Tribunal: TJDFT
Processo: 0722868-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VERBA PROPORCIONAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO AFASTADA. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso concreto, não há excesso de execução em relação aos honorários devidos pela autora, porquanto foi definido na parte dispositiva da sentença valor fixo, a ser repartido entre o advogado da primeira ré e o advogado da segunda ré.
2. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.